Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703326-88.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A. RECORRIDO: GONCALO PUCINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DESCONTO EM CONTA APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra decisão, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes, para: 1) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado de ns. 097000791671, 097000821044 e 097000821212, assim como a inexigibilidade dos valores cobrados em razão dos referidos contratos; 2) condenar o réu a restituir em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o valor indevidamente suportado pelo requerente, assim como, também em dobro, os valores descontados no curso do processo; 3) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença, com o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sinopse fática: No caso apresentado, tem-se que a controvérsia do feito cinge-se em aferir a existência de consentimento, ou não, da parte autora na celebração do contrato de empréstimo firmado com a parte requerida, bem como se há danos materiais e morais a serem indenizáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida na contratação digital de empréstimos consignados sem o consentimento do autor. 2.1. Cabimento da restituição do indébito em dobro. 2.2. Cabimento da indenização por danos morais no caso concreto e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do STJ. 3.1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula 479 do STJ. 3.3. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Convém reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor, características intrínsecas a sua hipossuficiência (art. 4o, I, do CDC). 4. De acordo com os autos, constam do extrato do INSS do apelado três empréstimos consignados tomados junto ao apelante, por intermédio dos contratos digitais ns. 097000791671, 097000821044 e 097000821212, inclusos em abril de 2023, com descontos a partir de maio de 2023. 4.1. O recorrido alega que não anuiu com os negócios jurídicos, tendo registrado boletim de ocorrência. Ademais, contestou as operações junto ao banco, sem êxito. 5. Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento digital, no caso, o banco apelante (art. 429, II, do CPC, e Tema Repetitivo no 1.061 do STJ). 5.1. A despeito do ônus probatório atribuído ao réu, este deixou de demonstrar a autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes dos contratos impugnados, razão pela qual deve ser mantida a sentença quando reconhece a inexistência do débito. 6. Na forma do art. 42, Parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, não ocorrida no caso em exame. 7. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade. 7.1. No caso dos autos, o autor, pessoa idosa e financeiramente hipossuficiente, verificou a existência de empréstimos contratados com o banco no valor total de R$ 11.428,37, o qual efetuava descontos em sua conta aposentadoria. 7.2. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequada para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 7.3. O montante de R$ 5.000,00 atende às circunstâncias de fato da causa. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. Incumbe o ônus da prova à instituição financeira, quando se tratar de impugnação da autenticidade de contrato digital de empréstimo bancário, por ser a parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC, e Tema Repetitivo no 1.061 do STJ). 2. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 3. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade”. _______ Dispositivos relevantes citados: art. 14, CDC; art. 429, II, CPC; art. 42, parágrafo único, CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema no 1.061); TJDFT, 07104831020228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 10/10/2023; TJDFT, 07064176920228070006, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/3/2024; TJDFT, 07059659020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 421 do Código Civil, 373, inciso I, e 927, ambos do Código de Processo Civil, e 42 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os requisitos para a condenação do recorrente não estão presentes. Sustenta que comprovou nos autos que o empréstimo bancário foi requerido pelo recorrido e o valor foi creditado em seu favor. Defende, assim, que não é cabível a restituição em dobro dos valores pagos. Insurge-se, ainda contra o valor da indenização fixada a título de por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421 do Código Civil, 373, inciso I e 927, ambos do Código de Processo Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004